Tribunal: TJES
Processo: 5008337-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008337-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CLEITON JUNIOR TOME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5008337-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CLEITON JUNIOR TOME

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, ILAN GOLDBERG – RJ100643-A

Advogados do(a) APELADO: BERNARDO JEFFERSON BROLLO DE LIMA - ES13495-A, STEFANO POVEGLIANO – ES26013-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL.
DESISTÊNCIA
. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
PRAZO PARA PAGAMENTO APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL QUE NÃO INCIDE POR FALTA DE PROVA DE PREJUÍZO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO
. JUROS MORATÓRIOS
DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O presente caso é de reforma da sentença de primeiro grau, pois determinou a restituição dos valores de forma imediata, quando, na desistência do consórcio, a restituição é devida apenas 30 dias após o encerramento do respectivo grupo.

2. A taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 18,5% para 84 meses, de modo que sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, que foi de 17 meses, pois a retenção no percentual total impões enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. Cláusula penal indevida na hipótese por falta de prova do prejuízo pela administradora do consórcio, que tinha tal ônus. Nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

4. Deve ser realizado o cálculo dos valores devidos ao consorciado, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, porém, os juros de mora incidirão somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008337-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CLEITON JUNIOR TOME

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, ILAN GOLDBERG – RJ100643-A

Advogados do(a) APELADO: BERNARDO JEFFERSON BROLLO DE LIMA - ES13495-A, STEFANO POVEGLIANO – ES26013-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T
O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em id. 6838019 por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da r. sentença de id. 6838013 e decisão de aclaratório de id. 6838017, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a restituir, de imediato, R$ 11.711,31, descontado o percentual de 3,74%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 55.090,00), a título de taxa de administração proporcional, bem como R$ 791,91 a título de seguro. Ainda, determinou que a quantia a ser restituída seja corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação. Com isso, resolveu o feito com julgamento do mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC e distribuiu a sucumbência reciprocamente entre os litigantes (CPC, art. 86, caput), em proporções de metade (1⁄2) para o autor e metade (1⁄2) para a ré, condenando-se em custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, em suma, defendeu a Apelante que a restituição determinada em sentença não poderia se dar de forma imediata, por se tratar de caso de desistência voluntária. Apontou, assim, que a sentença violou o julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), a Segunda Seção do C. STJ. Ainda, aponta como correto o prazo de 60 dias após o encerramento do grupo consorciado para fins. Prossegue com a tese da impossibilidade da limitação proporcional da taxa de administração ao período de permanência. Ainda, defende a legalidade da cláusula penal contratual, que impõe retenção de 15% do valor a ser disponibilizado. Por fim, discute a forma de atualização dos valores a serem restituídos, defendendo que deveria seguir o regramento contratual. Com base em todo o exposto, pugna pela reforma da sentença.

Com efeito, denota-se do contrato firmado entre as partes (id. 6837978) que o negócio jurídico celebrado está submetido à Lei n.º 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que
”a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.”

Além disso, estipula o §2º do supracitado dispositivo que

“
somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.”

Por outro lado, se não contemplado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da sobredita lei,
in verbis:
“
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
,
cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1º
.''

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou tese vinculante (Tema 312), no sentido de que “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio
, mas
não de imediato
, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.”

Portanto, trata-se de entendimento vinculante, o qual vem sendo estritamente observado no âmbito deste Sodalício, que, inclusive, ressaltou a aplicabilidade para os contratos posteriores à Lei n.º Lei n.º 11.795/08:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES, Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006167-67.2021.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compromisso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO SOMENTE NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 312 TAMBÉM AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. EQUÍVOCO NO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE VERSA SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA. SÚMULA Nº 35, STJ. ÍNDICE ADOTADO PELA CGJES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, as partes firmaram entre si dois contratos de consórcio, mas a apelante narra que, embora tenha sido contemplada por sorteio, a liberação da carta de crédito foi injustificadamente negada pela administradora, que fez exigências desarrazoadas, tais como avalistas com dois imóveis e solicitação de diversos documentos. 2) A resolução da questão posta passa pela apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, eis que a incidência de descontos por encargos contratuais no valor a ser restituído à autora e o momento em que esta devolução será implementada definem-se de maneiras distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por desistência voluntária da requerente ou por culpa exclusiva da administradora do consórcio. 3) No caso vertente, analisando as provas coligidas aos autos, esta Câmara entende que não houve comprovação de nenhuma conduta irregular da administradora do consórcio, eis que a exigência de garantia, além de encontrar amparo na legislação pátria, constitui até mesmo um dever da administradora, a qual é constituída justamente para zelar pela saúde financeira de todo o grupo. Outrossim, o contrato de consórcio em comento prevê expressamente a possibilidade de, por ocasião da contemplação, ser exigido do consorciado o oferecimento de garantias complementares. 4) A legislação pátria, bem como o contrato em testilha, exigem da administradora que, antes da liberação do crédito, faça minuciosa análise de risco, de modo a aferir, com suporte na capacidade econômico-financeira do consorciado contemplado e na proporção das parcelas vincendas, pela necessidade, ou não, de oferecimento de garantias complementares. Bem por isso, considerando sobretudo que a autora foi contemplada quando o grupo ainda estava no início, conclui-se pela legalidade da exigência,
in casu
, de avalista para a liberação da carta de crédito, o que implica a rejeição da tese de rescisão por culpa exclusiva da administradora e impõe o reconhecimento da desistência voluntária da autora. 5) Não tendo sido constatado nenhum ato ilícito praticado pela administradora do consórcio, forçoso convir pelo acerto da sentença quanto ao modo que será efetivada a restituição dos valores pagos e à improcedência do pedido indenizatório, eis que a inexistência de ato ilícito afasta, neste caso, eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica apelada. 6)
A tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1119300/RS (Tema Repetitivo nº 312) não se restringe aos contratos de consórcio celebrados antes da vigência da lei nº 11.795/08. Precedentes do STJ.
7) De acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 8) Recurso conhecido parcialmente provido.(TJ-ES - AC: 00364905720178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Assim, diante do entendimento apresentado, o caso é de reforma da sentença de primeiro grau neste tocante, pois determinou a restituição dos valores de forma imediata.

Prosseguindo, quanto à tese

da impossibilidade da limitação proporcional da taxa de administração ao período de permanência, entendo que o apelo não merece prosperar.

Acerca da taxa de administração, a orientação da Súmula 538 do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
“
as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
,
cabendo registro de que
esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo
.

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 18,5% para 84 meses, de modo que sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

Conforme consignado em sentença, tendo o ora autor permanecido apenas por 17 meses, correta a restituição proporcional.

Tal entendimento, inclusive, possui ressonância na jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

Desse modo, acertada a sentença acerca da taxa de administração, limitada à proporção.

Ainda, a Apelação contém a tese da legalidade da cláusula penal contratual, que impõe retenção de 15% do valor a ser disponibilizado.

A sentença atacada assim versou sobre a questão:

“Por outro lado, no que tange à aplicação de cláusula penal, mostra-se como exigência manifestamente excessiva, pois somente será possível sua incidência quando a administradora do consórcio fizer prova de que a desistência do consorciado resultou em prejuízo considerável para o grupo, o que não se verifica no caso em apreço, razão pela qual não incide a penalidade para fins de dedução no crédito do autor.“

Tal entendimento, aliás, é o que melhor se amolda para solução da lide.

Em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora pela desistência da recorrida, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do
§2º do art. 53 do CDC
, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos que denotam o entendimento já remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio.
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, à luz da jurisprudência pacífica que se amolda ao caso em tela, entendo que deve ser mantida a sentença neste tocante.

Por fim, discute-se no Apelo a forma de atualização dos valores a serem restituídos, defendendo que deveria seguir o regramento contratual.

Neste tocante, quanto aos juros moratórios, impõe-se a reforma da sentença quanto ao seu termo inicial ante o acolhimento parcial deste recurso para se determinar que a restituição só será devida 30 dias após o fim do prazo contratual previsto para encerramento do grupo de consórcio. Isso porque antes disso inexiste mora. Desta feita, serão devidos os juros a partir do 31º dia após o dito encerramento do grupo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.10.2016).

Já em relação à
correção monetária
, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela
”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017).

Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, como determinado em sentença
a quo
, porém,
os juros de mora
incidirão
somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação
da quota desistente.

Registre-se que no período de eventual incidência cumulativa de juros e correção, o índice será a Taxa Selic, por ser um índice composto. Nos demais períodos, incidindo correção separadamente, a sua incidência observará o índice oficial adotado elo E. TJ/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença guerreada, tão somente para determinar a restituição dos valores em até 30 (trinta dias) a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, a partir de então os juros de mora serão devidos. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Vitória, 23 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargador
a

Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)